Tribunal: TJES
Processo: 5011218-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011218-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR GLEIDSON JOVINO ALVES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como no art. 330 do Código Penal, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente da ausência de apreciação de pedido de revogação da custódia cautelar protocolado após sua prisão em flagrante. Requereu-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, devendo o julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, incumbindo à defesa demonstrar que eventual atraso é atribuível exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário.

5. O processo recebe regular impulso processual, pois o paciente foi preso em flagrante em 13/03/2026, teve a prisão convertida em preventiva em 14/03/2026, foi denunciado em 18/03/2026 e, após declínio de competência e redistribuição do feito, a denúncia foi recebida em 01/06/2026.

6. A determinação de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido defensivo constitui providência processual necessária à sua apreciação e não evidencia mora injustificada.

7. O lapso temporal transcorrido desde a segregação cautelar não se mostra desarrazoado, especialmente diante da redistribuição recente do processo e da inexistência de desídia estatal.

8. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de diversas espécies, já fracionados para comercialização, além de balanças de precisão, rádio comunicador, materiais de embalagem e sistema de monitoramento por câmeras destinado à proteção da atividade criminosa.

9. Os elementos apreendidos revelam estrutura organizada voltada à traficância e demonstram periculosidade concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

10. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas do processo.

2. Não há constrangimento ilegal quando o feito apresenta tramitação regular e inexistem elementos que demonstrem mora injustificada atribuível ao Estado.

3. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VITOR GLEIDSON JOVINO ALVES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que, nos autos tombados sob o nº
5005952-29.2026.8.08.0012
, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 330 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra preso desde 13/03/2026, sua defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar em 27/03/2026, o qual ainda não fora apreciado até a presente data.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
20137913
.

A liminar foi indeferida em 08/06/2026 (ID nº
20173685
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
20247112
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VITOR GLEIDSON JOVINO ALVES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5005952-29.2026.8.08.0012, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 330 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra preso desde 13/03/2026, sua defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar em 27/03/2026, o qual ainda não fora apreciado até a presente data.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente foi preso em flagrante em 13/03/2026, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 14/03/2026 e o Ministério Público ofereceu denúncia em 18/03/2026.

No dia 30/03/2026, houve declínio de competência pelo Juízo de Garantias em com posterior redistribuição dos autos à 1ª Vara Criminal de Cariacica.

Embora a defesa tenha protocolado pedido de revogação da prisão preventiva em 27/03/2026, verifica-se que, após a redistribuição, o Juízo impetrado recebeu a denúncia em 01/06/2026 e determinou imediata vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pleito defensivo, providência necessária à sua posterior apreciação.

Ademais, o lapso temporal transcorrido desde a segregação cautelar não se mostra desarrazoado, especialmente diante da recente redistribuição do feito e da adoção de providências processuais voltadas ao regular prosseguimento da ação penal, inexistindo demonstração de desídia estatal ou de mora injustificada que caracterize constrangimento ilegal.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de espécies variadas, já acondicionados para venda, aliada à apreensão de instrumentos típicos da traficância (balanças de precisão, rádio comunicador e material de embalagem), além da existência de sistema de monitoramento por câmeras voltado à proteção da atividade criminosa, elementos que evidenciam a estrutura organizada da traficância desenvolvida pelo paciente e o acentuado risco à ordem pública.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.